Tribunal: CARF
Processo: 10830.722058/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722058/2015-83
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3302-011.394 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CRBS S/A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/01/2006
MULTA ISOLADA. HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Em caso de homologação da compensação não cabe a aplicação de multa
isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício de decisão que entendeu pela não aplicação da
multa isolada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise.
O presente processo trata de Impugnação ao Auto de Infração para cobrança de Multa
no valor de R$ 11.810.504,71, referente ao fato gerador de 22/12/2014, aplicada em
decorrência de declaração de compensação não homologada (DCOMP no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722058/2015-83
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722058/2015-83

08638.88693.221214.1.3.57-5724,
tratada
no
processo
administrativo
no
10830.721206/2015- 42, conforme descrito no Relatório de Verificação Fiscal (fls. 5/6):
3. O sujeito passivo apresentou declaração de compensação objetivando extinguir
débito de IRPJ, código 2362, período de apuração (PA) Nov/2014, no valor R$
23.621.009,42, com crédito oriundo de ação judicial transitada em julgado (ação
ordinária no 0019165-78.1999.4.01.3500), habilitado no processo administrativo no
10830.727294/2014-13.
Da análise da pretensão do sujeito passivo resultou o Despacho Decisório SEORT
DRF/CPS/138/2015, proferido no processo, que teve como ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
A ação judicial foi ajuizada objetivando o reconhecimento do direito à compensação
dos valores indevidamente recolhidos para a contribuição ao PIS, por força dos
Decretos-leis nos. 2.445 e 2.449/88, com débitos vincendos da mesma contribuição. O
interessado teve assegurado o direito de compensar as parcelas a maior, recolhidas a
título de contribuição ao PIS com débitos vindouros do próprio PIS.
Tratando a DCOMP de débito de IRPJ, não homologa-se a compensação.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
4. Deve-se o presente procedimento à constatação de que a compensação pretendida
contraria a sentença proferida nos autos da ação ordinária no 0019165-
78.1999.4.01.3500 onde foi assegurado o direito a compensação da contribuição ao
PIS com débitos do próprio PIS.
Para promover maior entendimento reproduzimos excerto do Despacho Decisório
SEORT DRF/CPS/138/2015:
“Conforme certidão de inteiro teor apresentada no processo de pedido de habilitação
(fls. 07/08), em 31/03/2003 foi prolatada sentença onde foi julgado “procedente o
pedido, assegurando o direito à autora o direito de compensar as parcelas a maior,
recolhidas a título de contribuição ao PIS com débitos vindouros do próprio PIS, com a
incidência da correção monetária, cujos indexadores foram delineados em tal peça”.
5. Na hipótese vertente, tendo sido não homologada a Declaração de Compensação,
conforme previsto no § 17 da art. 74 Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
redação dada pela Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, convertida na
Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por
cento).
Senão vejamos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722058/2015-83

§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O contribuinte foi cientificado do lançamento, em 30/04/2015 (fl. 12), e apresentou sua
impugnação (fls. 16/49), em 29/05/2015, alegando, em síntese, que:
O presente julgamento deverá ser sobrestado, para o fim de aguardo da decisão
definitiva a ser proferida no Processo Administrativo n° 10830.721206/2015-42
(Anexo 07).
Nessa perspectiva, relevante assentar a necessidade de julgamento conjunto entre o
presente Auto de Infração, que trata da multa isolada de 50 % decorrente da não
homologação da compensação de IRPJ e o Processo Administrativo que discute o
direito ao procedimento adotado para fins de homologação do débito compensado de
IRPJ, objetivando evitar decisões conflitantes envolvendo o mesmo contribuinte e
objeto.
Conforme asseverado, a malsinada multa isolada de 50% foi lançada nestes autos
decorrência de não homologação das compensações efetuadas pela Impugnante, em
razão da Autoridade Fiscal não reconhecer o direito de compensação de créditos
tributários de IRPJ com os seus indébitos "PISDecretos", devidamente constituído por
decisão judicial, conforme postulado no
Processo Administrativo n.° 10830.721206/2015-42, atraindo a incidência do § 17, do
artigo 74, da Lei 9.430/1996, na redação dada pela Lei 12.249/2010.
(...)
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA:
1. Posterior ao transito em julgado: aplicação irrestrita;
2. Anterior ao trânsito em julgado: aplicação condicionada à ausência de apreciação
material do julgado em sentido contrário.
Como exaustivamente exposto em tópico anterior, o presente caso amolda-se,
perfeitamente, à segunda hipótese de aplicação de lei mais benéfica ao contribuinte em
face de decisões transitadas em contrário.
De fato, à época do ajuizamento - 1.999, já vigia o caput do art. 74 da Lei 9.430, com
sua redação atual no que diz com a autorização de compensação entre espécies
tributárias diversas.
Embora vigente à época a possibilidade de compensação com demais tributos, a Lei
9430/96 não foi objeto da ação em escopo, não sendo fundamento quer de pedido, quer
de motivação ou dispositivo das decisões que, ao final, transitaram em julgado.
O RESP 1.137.738, em análise do caso apreciado em sede da SC 279/14, também
reconhece a superveniencia da Lei 9430/96 em face da 8383/91 no que diz com a
formalização necessária para o exercício da compensação, e não com ampliação das
espécies tributária passíveis de compensação, suplantada pela Lei 10.637/02.
Por isso, embora a SC, em seu item 11.4.1, ao interpretar o RESP, faça menção de que
"a partir da Lei 10.637/02 estava autorizada a compensação com todos os demais
tributos arrecadados pela RFB", em verdade, esse direito já era assegurado desde a
publicação da Lei 9430/96.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722058/2015-83

Daí se conclui-se que, tendo a ação do caso sido ajuizada em 1.999, sendo certo já
viger a legislação de regência da compensação tributária federal mais benéfica, e
ainda, a alteração da Lei 9430/96, com sua redação sido efetuada pela Lei 10.637/02,
ter ocorrido anteriormente ao trânsito em julgado, trata-se da aplicação da 2a hipótese
prevista pela SC 279, pelo que, completamente aplicável suas conclusões ao presente
caso.
(...)
Por essa razão, ante robustas provas e fundamentos trazido à presente Impugnação, a
corroborar com a legalidade da compensação ocorrida, por sob qualquer ponto de
vista, deve cancelada a multa isolada de 50 % constituída na presente autuação, ante a
evidente ilegalidade da não homologação das compensações, nos termos em que
realizadas.
Como resultado do julgamento pela DRJ, foi lavrada a seguinte ementa que segue
abaixo transcrita
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/11/2014 a 30/11/2014
MULTA ISOLADA. HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Em caso de homologação da compensação não cabe a aplicação de multa isolada de
50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação.
Da decisão houve recurso de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade
O recurso de Ofício ultrapassa o valor de alçada e a matéria é de competência
deste colegiado, razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito
O objeto da discussão é a multa isolada de 50% lançada com fundamento no
artigo 74, §17 da Lei 9.430/1996.
Isto porque, sinteticamente, não foi aceita a declaração de compensação (DCOMP
no 08638.88693.221214.1.3.57-5724) realizada com crédito oriundo de ação judicial transitada
em julgado, eis que se tratavam de créditos de PIS que se pretendiam compensar com créditos de
IRPJ.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.394 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722058/2015-83

Todavia, com a posterior homologação da referida DCOMP (Acórdão no 08-
36.450, de 15 de junho de 2016, no processo no 10830.721206/2015-42 ), não pode subsistir a
multa.
A todo momento é necessário lembrar que a multa é uma sanção por um ato
“ilícito” e uma vez demonstrada a inocorrência do ato que a ensejou, ela deve ser cancelada.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad.

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital